Tribunal: STF
Processo: RE 1258114
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório
    1. Em 4.3.2020, dei provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo nos seguintes termos: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SOLDADO TEMPORÁRIO DA POLÍCIA MILITAR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUXILIAR VOLUNTÁRIO. CONTRATAÇÃO. LEI ESTADUAL N. 11.064/2002 E LEI NACIONAL N. 10.029/2000. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (e-doc. 22).
    2. Publicada essa decisão no DJe de 11.3.2020, Sebastião Amarante de Oliveira Filho opõe, em 12.3.2020, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 21).
    O embargante aponta omissão da decisão embargada e argumenta que “a Lei Federal considerada constitucional pelo STF apenas cria a  possibilidade da existência dos Voluntários, o que o Estado de São Paulo fez com a edição da Lei Estadual 11.064/02 foi tornar esses voluntários verdadeiros funcionários que não teriam qualquer direito remuneratório. Tendo em vista que o que se discute na presente demanda é a inconstitucionalidade da Lei Estadual 11.064/2002 que de fato regulamenta as disposições da lei federal, e, considerando que no acórdão proferido por esta corte nos autos em testilha não consta nenhuma menção quanto a Lei Estadual 11.064/2002, requer-se seja sanada a omissão neste sentido, ou seja, requer-se expressamente que conste na decisão recorrida acerca da constitucionalidade da Lei Estadual” (fls. 2-3, e-doc. 23).
    Pede sejam acolhidos os embargos de declaração.
    3. Em 15.4.2020, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal certificou a ausência de manifestação do embargado, apesar de regularmente intimado (e-doc. 32).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4.  Razão jurídica não assiste ao embargante. 
    Como assentado na decisão embargada, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.173, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal reconheceu constitucional o § 2º do art. 6º da Lei nacional n. 10.029/2000, na qual se dispõe sobre a natureza indenizatória do auxílio mensal percebido por servidores voluntários, não se havendo cogitar de vínculo empregatício, nem em obrigação de caráter trabalhista, previdenciário ou afim. 
    Confiram-se os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR TEMPORÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO. LEI FEDERAL 10.029/2000 E LEI ESTADUAL 11.064/2002. EXTENSÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS PRÓPRIOS DE POLICIAIS DE CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. ADI 4.173. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO TEMA 551 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA DIVERSA DA TRATADA NO ARE 646.000-RG (SUBSTITUÍDO PELO RE 1.066.677). 1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte no julgamento da ADI 4.173, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 25.02.2019, no sentido de que a prestação de serviço temporário pelos servidores contratados (Lei Estadual 11.064/2002) não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. 2. Inaplicável ao caso, portanto, o Tema 551, cujo paradigma é o ARE 646.000-RG (substituído pelo RE 1.066.677), de relatoria do Min. Marco Aurélio, DJe 29.06.2012, ocasião em que o Plenário desta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral acerca “da extensão de direitos concedidos aos servidores públicos efetivos aos contratados para atender necessidade temporária de excepcional interesse público”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC e majoração de honorários, nos termos do art. 85, § 11, da legislação processual” (ARE n. 1.095.401-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.3.2020). 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Soldado temporário da polícia militar. Lei federal 10.029/2000 e Lei estadual 11.064/2002. Inexistência de vínculo empregatício 4. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.013.512-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.6.2019). 
    5. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.
    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório nem corrigir erro material, mas modificar o julgado para fazer prevalecer a tese do embargante.
    6. A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello). Confiram-se também os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III – Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 910.271-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 19.9.2016).
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento. EMBARGOS – ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – MULTA. Se os embargos são manifestamente protelatórios, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé” (AI n. 863.617-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º.8.2016).
    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem sanados. Precedentes. 1. No julgamento do recurso, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 876.702-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.8.2016).
    7. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora